Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE VOUCHER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NEGATIVA DE EMBARQUE. RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ONUS PROBANDI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Ação De Ressarcimento C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual alega a autora que firmou serviço de intermediação de turismo com as Requeridas de transporte aéreo e hospedagem. Contudo, não teve o voo confirmado pelas requeridas e, por não possuir o voucher, não pode embarcar na data acordada.
2. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que, apesar de alegar que foi impedida a embarcar, não acostou ao processo qualquer prova nesse sentido.
3. Ao Id. 114836530 foi acostada a consulta de roteiro e reserva, onde constam o número do voo e localizadores, suficientes para a identificação do voo e embarque. Em contrapartida, a autora deixou de acostar provas de que compareceu ao aeroporto na data do voo e que teve o embarque negado, o que poderia se dar através de fotos e/ou registros de reclamações perante o guichê da empresa aérea. Desse modo, ante a ausência de comprovação de ato ilícito pelas reclamadas, inexiste o dever de indenizar.
4. Sentença de improcedência mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016064-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAQUELINE GALVAO DOS ANJOS - CPF: 028.157.511-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022